Tribunal: TJSP
Processo: 1058225-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação do autor. Descabimento. Conduta do candidato que revela incompatibilidade com a função ligada à segurança pública. Apelante que possui histórico de contumácia no

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato administrativo. Irresignação do autor. Descabimento. Conduta do candidato que revela incompatibilidade com a função ligada à segurança pública. Apelante que possui histórico de contumácia no cometimento de infrações de trânsito, tendo acumulado 189 pontos em quatro anos, sendo que em um dos anos atingiu 70 pontos. Evidente excesso. Expressa previsão no edital acerca da exclusão. Ato administrativo legítimo, devidamente motivado e razoável. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000980922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058225-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
RIBEIRO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declarará voto o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058225-70.2019.8.26.0053
Apelante: Flavio Ribeiro da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 15673
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
DANO
MORAL.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO
CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. Sentença que reconheceu a validade do ato
administrativo. Irresignação do autor. Descabimento. Conduta
do candidato que revela incompatibilidade com a função ligada
à segurança pública. Apelante que possui histórico de
contumácia no cometimento de infrações de trânsito, tendo
acumulado 189 pontos em quatro anos, sendo que em um dos
anos atingiu 70 pontos. Evidente excesso. Expressa previsão no
edital acerca da exclusão. Ato administrativo legítimo,
devidamente motivado e razoável. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 260/262, que julgou improcedente a ação que visava anular
o ato de desclassificação do autor do Concurso para ingresso ao cargo de
Soldado PM 2a Classe, bem ainda condenação ao pagamento de
indenização moral. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Em razões recursais, o autor alegou, em resumo, que o
excesso de pontuação se deu pelo uso do mesmo veículo por diferentes
familiares, infrações que se mantiveram em seu nome por falta de
atualização cadastral após mudança de endereço. Assevera haver vendido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo, já regularizado, tirando nova permissão para dirigir, sendo que seu
prontuário se encontra sem qualquer pontuação. Acrescenta haver
declaração de sua idoneidade emitida pelas empresas onde laborou. Por
fim, defende que a exclusão seria desproporcional e não razoável (fls.
266/277).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 280/291).
É o relatório.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, merece
ser recebido em seus regulares efeitos.
Consta dos autos que o autor inscreveu-se no Concurso
Público Edital DP-002/321/18 (fls. 24/82), para ingresso no cargo de
Soldado PM 2a Classe, do qual foi eliminado na fase de investigação
social.
Cuida-se de demanda em que se discute a razoabilidade
e proporcionalidade do ato administrativo que considerou o autor inapto
para o cargo, pela sua contumácia no cometimento de infrações de trânsito,
já que teria acumulado 189 pontos em quatro anos, sendo 20 pontos em
2014, 31 pontos em 2015, 44 pontos em 2016, 70 pontos em 2017 e 24
pontos em 2018.
A ação foi julgada improcedente, uma vez que o autor
teria praticado condutas consideradas inadequadas e reprováveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente previstas no item 5.19 do Edital.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A fase de investigação social do candidato, de caráter
eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a sua conduta em aspectos
variados da vida em sociedade e a compatibilidade de seu perfil com o
exercício do cargo na Corporação. A previsão fundamenta-se no disposto
na Lei Complementar Estadual no 697/1992, bem como no Decreto
Estadual no 41.113/1996, com as alterações introduzidas pelo Decreto
Estadual no 42.053/1997.
Ademais, o art. 37, I, da CF, permite à Administração que
restrinja a admissão de servidores em seus quadros por meio de fixação de
pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de candidato, em decorrência
de seu poder discricionário.
E assim dispõe o Edital de Abertura DP-1/321/18:
CAPÍTULO XII - DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA
SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
[...]
2. Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus
aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo
que pessoa que não apresente boa conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua realização e se
responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas.
[...]
5. A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos
mais
diversos
aspectos
da
vida
em
sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar,
impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis,
de:
[...]
5.19. contumaz em infringir o Código de Trânsito
Brasileiro, bem como que seja autuado ou visto cometendo
infração que coloque em risco a integridade física ou a
vida de outrem;
Não se desconsidera, é verdade, que a liberdade para
fixar as bases dos certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios
de razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar
a presença desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo
administrador, sem que isso signifique intromissão na discricionariedade
do mérito administrativo.
No caso dos autos, porém, o acúmulo de 189 pontos em
quatro anos, sendo que em um dos anos houve o montante de 70 pontos,
revela indubitável contumácia no cometimento de infrações de trânsito,
conduta considerada inadequada e reprovável nos termos do edital, cujo
conteúdo era de inteiro conhecimento do candidato.
Tal comportamento denota desprezo pela mínima
ordenação do espaço público e pelo compromisso de civilidade,
comportamento contrário ao esperado de um policial militar, cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
almejado pelo apelante, o qual tem como uma de suas funções promover a
segurança pública.
A alegação de que o automóvel seria de uso dos demais
familiares, e de que não teria sido possível promover a indicação do
condutor, em razão da falta de atualização cadastral no órgão de trânsito,
não lhe aproveita.
Isso porque o recorrente é legalmente responsável por
seus atos, devendo arcar com as consequências de sua omissão, já que
deixou de praticar ato que lhe incumbia, e tinha por dever zelar pelos
próprios interesses.
Ademais, esse é o entendimento deste E. Tribunal em
hipótese assemelhada:
APELAÇÃO CÍVEL
CONCURSO PÚBLICO
POLICIAL
MILITAR. 1. Aprovação em todas as etapas do certame Reprovação
na fase de Investigação Social Inaptidão ao cargo em razão de
contumaz infração ao Código de Trânsito Brasileiro Cometimento
de 08 infrações gravíssimas, 01 média e 01 leve no período de um
ano, totalizando 63 pontos
Exigência editalícia
Princípio da
vinculação do certame Observância do princípio da razoabilidade.
2. Danos morais
Inocorrência
Ausência de nexo etiológico.
Recurso
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1014194-04.2015.8.26.0053; Relator (a): Cristina Cotrofe; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/10/2015; Data de Registro: 22/10/2015)
Em resumo, portanto, necessário reconhecer que a ato
administrativo que excluiu o candidato do certame não padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidade ou vício de motivação, já que, frente aos elementos constantes
nos autos, não houve desrespeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste recurso, deve o
apelante arcar com os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ora
majorados em 2%, observado, porém, o benefício da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6583/20
Apelação Cível no 1058225-70.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Flavio Ribeiro da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 6583/20
(CONVERGENTE)
Ação de nulidade de ato administrativo. São Paulo.
Concurso
público.
Polícia
Militar.
Candidato
considerado inapto em investigação social, em razão
de
fatos
desabonadores:
contumácia
no
cometimento de infrações de trânsito. Conjunto
probatório
suficiente
para
demonstrar
comportamento incompatível com o exercício do
cargo. Sentença de improcedência mantida. Recurso
não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação de
nulidade de ato administrativo (p. 260/262) apelou o autor alegando que não é
responsável por todas as infrações de trânsito registradas em seu prontuário, na medida
em que habitualmente emprestava seu automóvel para amigos e familiares e “não tinha
ciência das multas que chegavam, o que o impossibilitou de indicar o condutor no prazo
previsto” (sic); disse que há violação a princípios administrativos e que não pode ser
punido duas vezes pelos mesmos fatos; mencionou julgados sobre o tema. Foram
apresentadas contrarrazões defendendo a sentença.
O nobre desembargador relator negou provimento ao
recurso, entendimento este que acompanho, com as seguintes observações.
O apelante inscreveu-se no concurso público para
ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, especificamente para o cargo de
Soldado PM de 2a Classe, Edital n. 2/321/2018; submeteu-se às fases do certame e, ao
que consta dos autos, foi reprovado na etapa de investigação social “por não atender aos
requisitos de conduta social irrepreensível, tanto na vida pública e na vida privada,
reputação ilibada e idoneidade moral, caracterizadas por um comportamento social
irrepreensível em sua vida pregressa e atual, para exercício do cargo de militar de Estado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(p. 105).
Em que pese a narrativa expendida, de fato a exclusão
do apelante ocorreu com apoio em disposição expressa do edital, que considera inapto à
carreira candidato “contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, ter sido autuado
ou visto cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de
outrem” (item 5.19, p. 197). Foram muitas infrações em largo período de tempo, que
puseram em risco a integridade dele próprio e de terceiros.
O apelante não provou a inocorrência dos fatos, apenas
procurou justificá-los, com alegações absolutamente carentes de prova e de respaldo
jurídico.
Os documentos copiados às p. 133/138 indicam que ele
se enquadra perfeitamente na hipótese de exclusão acima referida; em outras palavras,
não se trata de fatos isolados, que, por si só, não justificariam a eliminação do candidato,
mas sim de reiteradas condutas infratoras que legitimam o ato discricionário da
Administração, porque incompatíveis com o perfil que se espera de um policial militar, que
se traduz em alto padrão de comportamento, equilíbrio emocional, autocontrole e
correção.
Patente, assim, a impossibilidade de se adentrar o mérito
do ato administrativo que eliminou o candidato do certame e que, no caso, mostrou-se
razoável e adequado à legalidade.
O Edital DP 2/321/2018 é claro ao considerar inapto à
carreira candidato que não apresentar reputação ilibada e/ou possuir histórico de conduta
violenta, agressiva e indisciplinada, apurada em investigação social, fase de caráter
eliminatório do concurso público, da qual o apelante tinha pleno conhecimento ao se
inscrever. O desrespeito contumaz ao Código de Trânsito Brasileiro igualmente constitui
hipótese de conduta inadequada e reprovável do candidato, incompatível com o exercício
da função de policial militar e impeditiva da aprovação: item 5.19 (p. 197).
Em casos semelhantes, assim já decidiu esta Corte
paulista:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE
DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Concurso público - Polícia
Militar - Considerado inapto em investigação social - Requisitos de idoneidade e conduta
ilibada, na vida pública e na vida privada não preenchidos - Previsão no Edital e na Lei
Complementar 697/92, regulamentada pelos Decretos n. 42.053/97 e no 41.113/96 -
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido” (AP n.
1013983-26.2019.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 05.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato ao
cargo de Soldado PM de 2a Classe excluído na fase de investigação social. Exclusão
decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da investigação
realizada. Inocorrência de ilegalidade. Recurso não provido” (AP n.
1033743-58.2019.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 3.08.2020).
Como se vê, não há qualquer nulidade nem ilegalidade
no ato da Administração que excluiu o autor do certame por ocasião da avaliação de perfil
psicossocial, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
Acompanho, portanto, o voto do ilustre relator.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
1366A10D
8
10
Declarações
de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
136943FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1058225-70.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.